Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700957-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLAINE FERREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAROLAINE FERREIRA COSTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0721905-05.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a medicação DESFERROXAMINA (DESFERAL) 500mg. Na análise preliminar, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela. Antes de o agravo ser julgado definitivamente, a autora pediu a extinção do processo, em razão da prolação de sentença de mérito. Confira-se: “Posto isso, chancelo o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de fornecer à autora o medicamento DESFERAL, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.” Dessa forma, o pedido de retirada de pauta dos autos em razão da perda do objeto recursal deve ser acolhido, porque prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, de forma que o processo perdeu seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido, objeto da antecipação de tutela. Em face do exposto, acolho o pedido de desistência e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 14:14:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator